Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713485-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCENIR CARVALHO DOS REIS RECORRIDO: MARIA RAIMUNDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIOS SOCIAIS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PARCELA QUE EXCEDE OS BENEFÍCIOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. No que tange à possibilidade de penhora de verbas oriundas de auxílios sociais, como o bolsa família e auxílio gás, tem-se que esses benefícios objetivam garantir a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência do beneficiário e de sua família, tendo natureza alimentar e impenhorável. 2. O ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, observa-se que os extratos bancários juntados pelo agravada demonstram que a conta bancária na qual recaiu a penhora recebe outros depósitos além daqueles provenientes de benefícios sociais. 4. A agravada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar a impenhorabilidade de parcela dos valores constritos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 833, inciso IV, e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de verba salarial. Acresce que há presunção legal da impenhorabilidade, de modo que caberia ao credor demonstrar a excepcional possibilidade de afastar a proteção conferida por lei, como regra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem entendido que “É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência.” (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 24/1/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009